Tribunal: TJBA
Processo: 8000369-17.2019.8.05.0246
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8000369-17.2019.8.05.0246 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 1ª V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE SERRA DOURADA Advogado(s): RECORRIDO: MUNICIPIO DE TABOCAS DO BREJO VELHO e outros Advogado(s):ITALO PASSOS DE ALMEIDA, NUBIA ARAUJO DOS SANTOS BRITO, POLIANA DE SOUZA BRITO, TADEU MUNIZ NOGUEIRA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA. AJUDA DE CUSTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos pelo Município de Tabocas do Brejo Velho contra acórdão que negou provimento à remessa necessária, mantendo integralmente a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação ordinária de cobrança de diferenças relativas ao piso salarial nacional do magistério, progressão funcional por nível e por referência, gratificação de regência de classe e ajuda de custo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão que negou provimento à remessa necessária padece de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, aptos a justificar sua integração ou modificação, nos termos do art. 1.022 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão embargado enfrenta expressamente a alegação de ausência de comprovação do direito à gratificação de regência ao consignar que incumbia ao Município comprovar fato impeditivo ou modificativo do direito da autora, nos termos do art. 373 do CPC, ônus do qual não se desincumbiu ao deixar de apresentar norma interna ou ato administrativo que demonstrasse a efetiva implementação da compatibilização de 1/3 da jornada para atividades extraclasse. Não há omissão quanto à existência de requerimento administrativo e ao termo inicial das diferenças, pois o acórdão registra a protocolização de pedidos administrativos pela servidora e, ao manter integralmente a sentença, preserva os critérios nela fixados, inclusive quanto ao marco inicial. A manutenção integral da sentença implica a preservação dos consectários legais nela estabelecidos, de modo que a ausência de reprodução literal dos índices de correção monetária e juros no voto não configura omissão. A insurgência do embargante revela mero inconformismo com a valoração das provas e com a interpretação jurídica adotada, providência incompatível com a via estreita dos aclaratórios. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reavaliação das provas. 2. Incumbe ao ente público comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do servidor, nos termos do art. 373 do CPC, não configurando omissão o enfrentamento expresso da matéria pelo acórdão. 3. A manutenção integral da sentença pelo acórdão implica a preservação de todos os seus fundamentos e consectários legais, afastando alegação de omissão quanto a índices de correção e juros. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 373. Jurisprudência relevante citada: Não há. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000369-17.2019.8.05.0246, em que figuram como Embargante MUNICIPIO DE TABOCAS DO BREJO VELHO e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em não acolher os embargos de declaração , nos termos do voto da Relatora. Salvador, data registrada no sistema. Desa Maria da Purificação da Silva Relatora